Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. GRAVIDADE DO ATO E CONDIÇÕES PESSOAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Nos atos infracionais análogos aos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2.1. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional, incabível a absolvição.
3. Diante da gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar. 3.1. Razoável e adequada na hipótese a medida de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.